Tribunal: TJDFT
Processo: 0718325-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VÍTIMA. GENITOR. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista o depoimento da testemunha, as declarações da vítima e o laudo pericial anexado aos autos, não restam dúvidas que o apelante, com intuito de lesionar, atacou a vítima com socos, tendo causado diversos ferimentos no ofendido, seu genitor. Agindo assim, o acusado cometeu o crime previsto no art. 129, § 9o, inciso II, Código Penal.
2. Faz-se necessária a exclusão da incidência dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/06 do dispositivo da sentença, nos termos da manifestação da d. Procuradoria de Justiça, haja vista que a vítima do crime de lesão corporal foi o genitor do sentenciado, razão pela qual não se aplica o sistema protetivo da Lei Maria da Penha.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, excluída a incidência dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/06 do dispositivo da sentença recorrida.